Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-02.2019.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006099-02.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA POR AGENTE INCOMPETENTE -
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADA A ILEGALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

2. Se há incompetência do servidor para a fixação da multa, deve ser anulado o processo administração em face à ilegalidade praticada.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

APELADO(S):

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva
, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo no
1006099-02.2019.8.11.0040
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial para
reconhecer
a

incompetência do agente público que aplicou a sanção em desfavor da autora no processo administrativo n° 0113-000.191-2, no valor de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta três reais e trinta e três centavos) e, de consequência,
anular
a multa administrativa.

A parte apelante sustenta que
“
o PROCON tem plena competência para aplicar sanções administrativas, sendo que o desrespeito de eventual convocação caracteriza desobediência e também passível de sanção administrativa.”

Requer “
a reforma total da condenação em honorários. Todavia, caso não seja esse o entendimento, requer a reforma para minorar os valores, pois, devemos considerar o grau de zelo, a natureza da ação e tempo dispendido pelo causídico.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para manter o valor da multa arbitrado pelo Procon.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada requerendo o desprovimento do recurso - id. 76600475 -.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva
, nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo no
1006099-02.2019.8.11.0040
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial para
reconhecer

a

incompetência do agente público que aplicou a sanção em desfavor da autora no processo administrativo n° 0113-000.191-2, no valor de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta três reais e trinta e três centavos) e, de consequência,
anular

a multa administrativa.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
ajuizou em
30/08/2019

a Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo
no
00481006099-02.2019.8.11.0040
em desfavor do
MUNICIPIO DE SORRISO/MT
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do Processo Administrativo
F.A. 0113-000.191-2,
no valor de R$
5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta três reais e trinta e três centavos).

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre a competência do agente do Procon para a aplicação da multa punitiva.

Ab initio,
insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito,
a parte apelante aduz que o processo administrativo teve seu regular processamento, e que o Procon é competente para a aplicação da sanção.

Em consulta minuciosa aos autos,
verifica-se que o processo administrativo não seguiu
as disposições legais a ele atreladas, no caso, daquelas vigentes à época em que a sanção aplicada à autora.

Referente ao julgamento de processos administrativos no âmbito das relações consumeristas,
a Lei Complementar Municipal n° 027/2005 dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa do consumidor e

à
época dos fatos, ou seja, da aplicação da multa (19/10/2015), a lei trazia em seu art. 6° a seguinte redação:

“Art. 6o A instrução e julgamento dos processos caberá ao PROCON, sendo que as decisões de primeira instância competem ao
assessor jurídico do órgão
. (redação original)”.

No entanto, a partir de 15/05/2019, o art. 6° através da Lei Municipal Complementar n° 294, de 15/05/2019, passou a vigorar com a redação:

“Art. 6o A instrução e julgamento dos processos administrativos caberão ao PROCON, sendo que as determinações e decisões administrativas de primeira instância competem ao
Coordenador Jurídico do órgão. (...)”

Na espécie,
a decisão que condenou a apelada ao pagamento de multa,
foi aplicada pelo conciliador e por técnica do órgão de defesa do consumidor municipal
, conforme decisão de fl.
23-verso do processo administrativo 0113-000.191-2.

Saliento que a legislação é expressa no sentido de que a única autoridade competente para o julgamento de primeira instância de processo administrativo no âmbito do departamento de proteção e defesa do consumidor à época dos fatos era
o assessor jurídico do órgão
.

Cumpre ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos,
salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Partindo dessas premissas o processo administrativo deve ser anulado, tendo em vista a sanção ter sido aplicada por agente incompetente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença incólume.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023